Tribunal: TJMT
Processo: 1019364-21.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019364-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EMANUEL G.M.J TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.720.276/0001-03 (AGRAVADO), GEISON VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 713.919.591-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO DO EXECUTADO COM FITO DE REVELAR OS DADOS DE SUA ESPOSA - PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – DECISÁO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“O acesso às informações coletadas pelo CRC-Jud, além de envolver o pagamento de emolumentos, está disponível às partes, sendo desnecessária a intervenção do Poder judiciário para acesso aos dados constantes da plataforma”

(N.U 1004881-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019364-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: EMANUEL G.M.J TRANSPORTES LTDA e GEISON VICENTE DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira,
lançada nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000221-95.2017.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
EMANUEL G.M.J TRANSPORTES LTDA e GEISON VICENTE DA CONCEIÇÃO,
que indeferiu o pedido de consulta à Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD).

Inconformado, o banco agravante relata que “
foi pedido a pesquisa perante a CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - CRC-JUD conforme artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ, para que informem os registros de casamento do executado GEISON VICENTE DA CONCEICAO (713.919.591-91) que declarou ser casado com MARIA DOS SANTOS BRAZ (901.469.991-34), conforme trecho da matrícula nº 10.513 do 1º Cartório de Registro de Imóveis desta comarca (doc. anexo
)” (sic).

Aduz que “
no entanto, o agravante não logrou êxito em localizar extrajudicialmente a respectiva certidão de casamento. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o Bradesco não demonstrou que empreendeu sem êxito diligências voltadas à obtenção das informações pretendidas perante os cartórios extrajudiciais, de ordem a demonstrar a necessidade da atuação judicial
” (sic).

Defende que
“a r. decisão combatida é contrária ao princípio da cooperação processual, respaldado no art. 6º do CPC, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes). A cooperação do juízo é mister, na medida em que sua intervenção viabiliza a obtenção de determinadas informações, como as requeridas nos ofícios indicados, que não são acessíveis sem a atuação do Judiciário” (sic).

Argumenta que “
em busca de efetividade no recebimento do crédito, é plausível o deferimento da pesquisa, tendo em vista que o cônjuge pode responder pela dívida a depender do regime de bens instituído pelo casal, considerando que se opera no ordenamento jurídico brasileiro o instituto da meação, sendo possível que bens do cônjuge venham a satisfazer o débito exequendo. A possibilidade legal está prevista no art. 790, IV, do CPC” (sic).

Diz que “
Tal pesquisa está prevista também no Art. 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ. Importante salientar que o entendimento do e. TJMT e dos demais Tribunais, como o de São Paulo, por exemplo, é que nada obsta para o deferimento da pesquisa CRC-JUD, atestando também que sem a intervenção do judiciário tais informações não são fornecidas” (sic).

A par desses argumentos, com base nos pressupostos legais, requer a concessão da antecipação da tutela para deferir a pretensão recursal, a fim de que
“seja deferida a pesquisa CRC-JUD de registro de casamento do agravado GEISON VICENTE DA CONCEICAO (713.919.591-91)”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 18/03/2024, conforme decisão de Id 206997172.

Foram realizadas diligências visando a intimação dos agravados para que apresentassem contraminuta, não se obtendo êxito na intimação e apresentação de resposta.

Preparo recursal recolhido (Id. 227061695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória indeferiu o pedido de consulta à Central de Informações de Registro Civil (CRCJUD) nos seguintes termos,
in verbis:

“Com relação ao pedido de consulta via CRC-JUD, inexiste prova mínima nos autos de que, em prol da satisfação de seu crédito, o exequente tenha empreendido, sem êxito, diligências voltadas à obtenção das informações pretendidas perante os cartórios extrajudiciais, de ordem a demonstrar a necessidade da atuação judicial,
indefiro
o pedido (...)”.

A Central de Informações de Registro Civil (CRC) foi inaugurada a partir do Provimento n. 38/2014 do CNJ, passando por sucessivas modificações até redundar no atual Provimento n. 149/2023.

Assim dispõe seu art. 241:

"A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos."

Logo, as pesquisas junto ao CRC-JUD, podem muito bem ser realizadas extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante o pagamento de custas e emolumentos, logo, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Neste contexto, não verifico que o exequente tenha comprovado, até o momento, que tentou obter as informações nos cartórios extrajudiciais sem sucesso, o que demonstraria a necessidade da intervenção judicial.

A respeito já decidiu esse Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PESQUISA SISTEMA CRC-JUD
- BUSCA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO DA EXECUTADA COM FITO DE REVELAR OS DADOS DE SEU ESPOSO E, ASSIM, OBTER A CONSULTA DE SEU ENDEREÇO PARA FINS DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO DA FALECIDA – PEDIDO INDEFERIDO - CONSULTA PÚBLICA –
DILIGÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE EXEQUENTE –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de busca da certidão de casamento da executada, com fito de revelar os dados de seu esposo e, assim, obter a consulta de seu endereço para fins de citação do Espólio da falecida, trata-se de diligência que pode ser adotada pela parte exequente, em se tratando de consulta pública.

Ademais, as diligências solicitadas outrora, que competia ao juízo de origem, via sistemas Renajud e Infojud foram deferidas, sendo realizada a consulta de endereço em nome da executada. Recurso desprovido”.
(N.U 1006546-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
PESQUISA CRCJUD
E ARPEN. TAREFA À MARGEM DO PODER JUDICIÁRIO. EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que se presta a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2
. O acesso às informações coletadas pelo CRC-Jud, além de envolver o pagamento de emolumentos, está disponível às partes, sendo desnecessária a intervenção do Poder judiciário para acesso aos dados constantes da plataforma.

3. Recurso não provido”.
(N.U 1004881-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE –
CRCJUD– PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA
– SEM PARAR, CONECTCAR SOLUÇÕES – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD
. Para que seja dirigido ofício ao SEM PARAR e ao CONECTCAR SOLUÇÕES, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)”.
(N.U 1011412-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024